Tribunal: TJDFT
Processo: 0708867-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Devidamente equacionando o binômio necessidade-possibilidade, deve ser mantida a sentença que fixou os alimentos no percentual de 15% (quinze por cento) das verbas que compõem a remuneração do alimentante, obtidos a qualquer título, incluindo o 13o salário e férias, bem como auxílio creche, abatidos os descontos compulsórios.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.